Tribunal: CARF
Processo: 11065.724876/2011-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA PEDROSA GIGLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-02-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.724876/2011-78
ACÓRDÃO
3401-013.457 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARROZELLA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETE NA AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS-
PRIMAS DE PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE.
As despesas com frete são caracterizadas como insumos e,
consequentemente, geram créditos da não cumulatividade.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETE NA VENDA MERCADORIAS.
POSSIBILIDADE. As despesas com frete são caracterizadas como insumos e,
consequentemente, geram créditos da não cumulatividade quando
comprovadamente suportados pelo vendedor.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. ÔNUS DA PROVA.
O contribuinte tem o ônus de provar o direito creditório alegado sob pena
de indeferimento do Pedido de Ressarcimento.
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL. Da interpretação da legislação
relativa ao contencioso administrativo tributário, evidencia-se que não há
óbice para apreciação, pela autoridade julgadora de segunda instância, de
provas trazidas apenas em recurso voluntário, mas que estejam no
contexto da discussão de matéria em litígio, sem trazer inovação.
Fl. 648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.457 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724876/2011-78
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, revertendo as glosas relativas aos fretes tomados de pessoas
jurídicas pela Recorrente, tanto na aquisição de insumos, quanto nas operações de venda quando,
comprovadamente, tenham sido por ela suportados, nos limites constantes do relatório de
diligência fiscal realizado pela unidade de origem. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3401-013.456, de 17 de
setembro de 2024, prolatado no julgamento do processo 11065.724875/2011-23, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Ana Paula Giglio – Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ana Paula Giglio, Celso José
Ferreira de Oliveira, Laércio Cruz Uliana Júnior, Leonardo Correia Lima de Macedo, George Silva
Santos, Mateus Soares de Oliveira.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Por bem descrever os fatos até aquele momento processual, adoto o relatório da
Resolução no 3401-002.388 que abaixo transcrevo:

Trata-se de pedido de reconhecimento crédito de COFINS não cumulativa
referente ao período de apuração do segundo trimestre de 2009.
A unidade de origem reconheceu parcialmente o pedido de crédito, indeferindo o
pedido de crédito sob os seguintes fundamentos:

Despesas com seguro de carga a título de prêmio não são passíveis
de creditamento;
Não foram apresentados os conhecimentos de embarque de parte
dos fretes;
Parte das aquisições de arroz foram feitas do Instituto Riograndense
de Arroz, Autarquia Estadual não sujeita à incidência das
Fl. 649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.457 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724876/2011-78
3
contribuições em suas vendas, ex vi art. 10 inciso V das Leis
10.637/02 e 10.833/03 c.c. art. 2 inciso III da Lei 9.715/98.

iii.1) Ademais, o arroz adquirido é tributado à alíquota zero das
contribuições, por tal motivo, não gera direito ao crédito.
iii.2) Por fim, a “venda de arroz do IRGA à fiscalizada foi decorrente
de uma receita de capital auferida com a venda de terras e não uma
receita corrente decorrente de atividades agrícolas. Assim, o IRGA
também não se enquadra como pessoa jurídica que exerça a
atividade agropecuária” não sendo possível a concessão de crédito
presumido.

Intimada, a Recorrente apresenta Manifestação de Inconformidade em que alega,
em síntese:

Insumos são todas as despesas operacionais;

“Quanto à hipótese de crédito em função da aquisição de bens e
serviços tem-se que a Impugnante, para a Consecução de seus
objetivos sociais, necessita imprescindivelmente destes serviços”;
“Em relação a informação da não localização dos documentos, e em
atendimento ao princípio da busca da verdade material, requer,
desde já, a intimação das transportadoras mencionadas nos
documentos juntados para que traga ao processo todos
documentos relativos aos transportes realizados, principalmente a
Transguido Transportes, Viasulina Transportes, Ailto Carniel
Transportes, Denise Hertele ME e Transportadora Rodrigão”.

A Delegacia de Julgamento manteve o indeferimento parcial do pedido de crédito,
com os seguintes fundamentos:

“Os gastos com prêmios de seguros não podem ser considerados
como insumos, por não se tratarem de despesas essenciais,
relevantes e pertinentes ao processo produtivo. Sua subtração não
configura a impossibilidade da produção da empresa”;

A obrigação de trazer aos autos documentos que provem o seu
pedido é da Recorrente, ainda mais quando estes documentos são
de guarda obrigatória;
Fl. 650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.457 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724876/2011-78
4
Ainda, para a prova do direito ao crédito dos fretes necessária a
apresentação dos conhecimentos de transportes.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário repisando apenas a tese
sobre a possibilidade de creditamento das contribuições incidentes sobre os
fretes trazendo aos autos cópias de partes dos conhecimentos de transportes
exigidos pela fiscalização e planilha vinculando estes (conhecimentos de
transporte) com as notas fiscais glosadas.
Depois de apresentado o Recurso Voluntário, a recorrente trouxe aos autos
decisão proferida no Mandado De Segurança que impede a compensação de
ofício dos créditos em discussão com débitos com a exigibilidade suspensa.
[...]

Em sede de Recurso Voluntário, resolveu-se baixar os autos em diligência a fim de
que a unidade de origem, com base nos documentos apresentados pela Recorrente até este
momento processual, vinculasse os conhecimentos de transporte com o relatório de notas fiscais
apresentadas discriminando o tipo de operação. Depois disso, fosse apresentado relatório
circunstanciado com as informações acima e intimada a Recorrente para se manifestar sobre o
relatório em trinta dias e devolvendo-se o processo ao CARF para julgamento.
A diligência realizada e foi elaborado relatório circunstanciado em que se fizeram as
verificações dos documentos, as vinculações possíveis, o cálculo dos valores de fretes
comprovados e glosados, o cálculo dos valores das contribuições para os fretes comprovados e,
por fim, para cada PERDCOMP e processo respectivo, quadro demonstrativo com o seu valor, o
valor deferido pela DRF, o valor deferido em sede de diligência e o valor total deferido.
Intimada a recorrente do resultado da diligência, permaneceu silente, isto é, não
apresentou manifestação.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade pelo
que dele tomo conhecimento.
Fl. 651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.457 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724876/2011-78
5
A matéria devolvida a este tribunal cinge-se à questão do reconhecimento do
crédito referente às despesas com fretes tomados de pessoa jurídica,
considerando que em sede de Recurso Voluntário tão somente referente a tal
matéria houve alegações e foram apresentados os documentos relativos à parte
dos fretes tomados.
Entretanto, diante da apresentação de provas em sede de recurso voluntário, é de
se enfrentar a questão da possibilidade de os documentos a partir dos quais a
questão do direito creditório deve ser reexaminada poderem ser apresentados e
apreciados nesta sede recursal.
Assim, temos uma questão relativa à possibilidade de apresentação de
documentos em sede de recurso voluntário e, superada tal questão, uma outra
relacionada à suficiência das provas apresentadas para servirem de suporte à
comprovação do direito creditório referente aos fretes tomados de pessoas
jurídicas, seja na aquisição de insumos, seja na operação de venda de seus
produtos.
Preliminarmente, examinemos a questão da possibilidade de apreciação de
documentos apresentados em sede de recurso voluntário.
Consideramos que a melhor interpretação do disposto no artigo 16, §4o, do
Decreto no 70.235, de 1972, permite a apresentação de documentos em sede de
recurso voluntário, desde que dentro do prazo recursal e que não haja inovação
temática, isto é, os documentos estejam no contexto da discussão de matéria
litígio.
Examinados os autos percebe-se que a discussão acerca da não comprovação dos
serviços tomados de transportadoras, seja na aquisição de insumos, seja nas
operações de venda realizadas pela recorrente, está presente nos autos e com a
apresentação dos documentos não ocorreu inovação, é dizer, os documentos
apresentados dizem respeito a discussão da matéria em litígio. Portanto, devem
ser apreciados os documentos apresentados em seu recurso voluntário.
Neste sentido, os acórdãos da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) no
9101.003.097, no 9101-004.688, no 9101-005.173, no 9101-006.701 entre outros,
dos quais reproduzimos a ementa dos dois primeiros mencionados:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano calendário: 1996, 1997
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM INOVAÇÃO
E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que
regula o processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que
não há óbice para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde
Fl. 652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.457 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724876/2011-78
6
que sejam documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de
matéria em litígio, sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a
contar da data da ciência da decisão recorrida.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
DIREITO
CREDITÓRIO.
PROVAS.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
APRESENTAÇÃO.
POSSIBILIDADE. SEM INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação da legislação relativa ao contencioso administrativo tributário,
evidencia-se que não há óbice para apreciação, pela autoridade julgadora de
segunda instância, de provas trazidas apenas em recurso voluntário, mas que
estejam no contexto da discussão de matéria em litígio, sem trazer inovação.

Assim, deve-se conhecer dos documentos apresentados. Por outro lado, poder-se-
ia aventar a possibilidade de a apreciação dos documentos, em sede de Recurso
Voluntário, implicar supressão de instância. Não é o que aponta o próprio decreto
que dispõe sobre o processo administrativo fiscal.
Neste sentido, basta a leitura do artigo 16 do Decreto no 70.235, de 1972, para
verificar em seu próprio §6o que poderá haver a apreciação dos documentos
apresentados depois da impugnação caso já tenha sido proferida a decisão de
primeira instância, caso seja apresentado recurso.

Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(...)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância. (destaquei)

Fl. 653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.457 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724876/2011-78
7
Ora, em caso de os documentos serem apresentados depois da decisão de
primeira instância e antes do recurso voluntário, há regra que processual que diz
deverem ser apreciados pelo colegiado de segunda instância. Em sendo assim, e
dado que não existe nada que nos permita dizer ser o caso de derrotabilidade da
regra vigente, imperioso concluir que, apresentados os documentos em sede de
recurso voluntário e que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
sem trazer inovação, devam ser apreciados pela autoridade julgadora de segunda
instância.
Portanto, passamos a apreciação dos documentos a fim de verificar a sua
suficiência para comprovar o direito creditório alegado. Neste sentido, não se
poderia deixar de levar em conta a substanciosa diligência levada a cabo pela
unidade de origem na análise dos documentos apresentados e na valoração de
sua força probante em relação aos créditos oriundos das despesas com fretes na
aquisição de insumos ou nas operações de venda da recorrente.
Os critérios utilizados pela fiscalização da unidade de origem revelam-se
adequados à valoração das provas apresentadas. Mesmo a recorrente, quando
intimada a manifestar-se a respeito dos critérios adotados, permaneceu silente,
isto é, não apresentou manifestação.
Já se sabia que os documentos apresentados davam conta de parte dos fretes
tidos como não comprovados. Assim, para aqueles fretes alegadamente tomados,
mas para os quais não foram apresentados documentos, foram mantidas as
glosas.
Por outro lado, para os fretes alegadamente tomados cujos conhecimentos de
transporte foram apresentados com ou sem outros documentos e que
permitissem verificar que houve suporte do pagamento pela recorrente,
reverteram-se as glosas.
A fiscalização, forte no princípio da verdade material, ainda considerou que
documentos apresentados, mesmo que não tenham sido os conhecimentos de
transporte, mas que permitiram concluir referiam-se a despesas com fretes e que
haviam sido suportados pela recorrente, e, portanto, também nestes casos,
reverteram-se as glosas.
Não havendo possibilidade de se vincularem os documentos apresentados aos
fretes alegadamente tomados, a fiscalização decidiu por manter as glosas.
Exemplo, disso foram notas fiscais sem data, notas fiscais cujo valor não era
compatível com os valores dos fretes alegados.
Também foram mantidas em parte as glosas para aqueles fretes alegadamente
tomados cujo valor alegado não se comprovou integralmente. Exemplo disso
foram os conhecimentos de transporte apresentados cujo valor do serviço
prestado correspondia a parte do valor alegado, mantendo-se, portanto, a glosa
no valor não comprovado.
Fl. 654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.457 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724876/2011-78
8
Deste modo, tomando como adequados os critérios utilizados pela unidade de
origem a fim de verificar a suficiência probante dos documentos apresentados,
adoto-os como critérios a fim de dar suporte a decisão que proponho tomada por
este colegiado.
Neste sentido, voto pelo conhecimento do recurso e, no mérito, para dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para reverter as glosas relativas aos fretes
tomados de pessoas jurídicas pela recorrente tanto na aquisição de insumos,
quanto nas operações de venda e que, comprovadamente, tenham sido por ela
suportados nos limites constantes do relatório de diligência fiscal realizado pela
unidade de origem.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário, revertendo as glosas relativas aos fretes tomados de pessoas jurídicas pela
Recorrente, tanto na aquisição de insumos, quanto nas operações de venda quando,
comprovadamente, tenham sido por ela suportados, nos limites constantes do relatório de
diligência fiscal realizado pela unidade de origem.
Assinado Digitalmente
Ana Paula Giglio – Presidente Redatora

Fl. 655
DF CARF MF
Original